Tribunal: STF
Processo: RE 938140
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Consulta Administrativa. Ineficácia. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Enunciado da Súmula 279/STF. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ineficácia da consulta administrativa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.